Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700553-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO AGRAVADO: LUIS HENRIQUE RAJA GABAGLIA MITCHELL, CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 302 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação n. 0751534-64.2023.8.07.0001, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Uma vez que os processos neste Juízo são inteiramente digitais, com a prática de atos já exclusivamente por esse meio, o feito foi incluído no Juízo 100% Digital (Portaria Conjunta 29/2021). Com a adoção desse meio, as audiências e os atendimentos serão realizados por vídeo conferência, seja pelo Balcão Virtual, seja mediante prévio agendamento pelos advogados com o magistrado. Esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema" e, nos demais casos, as citações, intimações e notificações serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico. Assim, fica a parte autora intimada a se manifestar de forma contrária, importando seu silêncio em aceitação tácita. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da necessidade de dilação probatória. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizada perante o NUVIMEC, citando-se e intimando-se as partes. No agravo de instrumento (ID 54907715), requer: que se reverta a decisão interlocutória da Eminente Juíza de 1o grau concedendo ao Agravante a tutela antecipada buscada para que seja declarada a anulação da AGE de 15/12/2023 e todas suas deliberações conforme pedido de LIMINAR no processo 0751534-64.2023.8.07.0001 , em especial a que elegeu, irregularmente, como síndicos os sócios da EMPRESA SINDICO MASTER GESTÃO CONDOMINIAL, os senhores SILAS AUGUSTO DA SILVA, CPF no 599.304.031-91 e AFONSO BARROS DIAS, CPF no 153.225.991-64, restituindo a administração anterior do AGRAVANTE. Que sejam intimados os réus para demonstrarem o protocolo da convocação da AGE entregue para todos condôminos, pois o Autor, procurador de sua progenitora, condômina e proprietário do apto 604, nada recebeu. Pede e requer que seja deferida a concessão de uma medida provisória para determinar a suspensão da convocação da AGE a acontecer dia 15/01/2024 e Que seja declarada a anulação da AGE de 15/12/2023 e todas suas deliberações conforme pedido de LIMINAR no processo 0751534-64.2023.8.07.0001 , em especial a que elegeu, irregularmente, como síndicos os sócios da EMPRESA SINDICO MASTER GESTÃO CONDOMINIAL, os senhores SILAS AUGUSTO DA SILVA, CPF no 599.304.031-91 e AFONSO BARROS DIAS, CPF no 153.225.991-64, restituindo a administração anterior. A retirada da menção de destituição de cargos, pois isso é seara de Assembleia do 2o Requerido. A condenação dos agravados em Danos materiais e morais. Dano Material somente atribuído 2o Agravado e Dano Moral somente é imposto ao 1o Agravado A concessão de Gratuidade de justiça por ser hipossuficiente na acepção jurídica do termo; Caso o autor seja reestabelecido em sua gestão e seu cargo de síndico que seja desconsiderado o pedido de dano material, mas que persevere o pedido e condenação de DANOS MORAIS face ao 1o Requerido, Senhor LUÍS HENRIQUE. Que seja intimado o 1o Agravado para apresentar o documento original de Convocação de uma Assembleia ilegal com crime de falsificação de documento particular, realizado às pressas no dia 14 de dezembro de 2023 por volta das 21hs, conforme vídeo em anexo. Pede e requer que seja deferida a concessão de uma medida cautelar provisória sobrestando qualquer convocação de assembleia mediante o desrespeito à convenção condominial e fraude do 1o Requerido e que seja feita anulação dos atos da AGE de 15/12/2023, mantendo-se, até o final de seu mandato, DEFINITIVAMENTE, o mesmo síndico da administração anterior à AGE ilegal e irregular, ou seja, o autor, HELVÍDIO NUNES DE BARROS NETO. Que se determine a citação dos réus para, em querendo, responder aos termos da presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia. Que seja julgada procedente a presente ação e condenados os réus ao pagamento de danos morais, custas e honorários advocatícios, cada um conforme sua responsabilidade, o Condomínio apenas pagar os valores referentes à pró-labore e restituição de taxas condominiais, o senhor Luís Henrique, mediante os atos ilícitos, todo o restante. Para tanto, afirma ter sido destituído do cargo de síndico por Assembleia Geral Extraordinária dita ilegal. Afirma haver uma conspiração no condomínio para retirá-lo da função de síndico, pois era “apaixonado pela função e ter um jeito sanguíneo, mega proativo, super sincero, atuante e transparente. O excesso de mensagens, de vontade, de presença e de comando, o jeito de falar alto, informal demais e impositivo e publicizando em demasia tudo sobre o Condomínio e a Prefeitura da SQS 302, por incrível que pareça, gerou essa antipatia, perseguição e ojeriza por parte do Requerido e seus simpatizantes e apoiadores no prédio”. Sustenta a ilegalidade da ata notarial que convocou a assembleia, por parte do sub-síndico, ocasionando uma revanche pessoal. Preparo dispensado, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Com relação aos pedidos formulados no agravo de instrumento, percebe-se a exata coincidência entre eles e o pedido de mérito na ação anulatória originária, evidenciando a natureza satisfativa da tutela de urgência requerida. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Em verdade, a ação sequer foi recebida pelo juízo na origem, já que o agravante peticionou um pedido cautelar e outro de reconsideração contra o indeferimento da tutela de urgência. Embora sejam relevantes os argumentos da parte agravante, é necessário esperar o desenvolvimento regular do processo e a formação do contraditório efetivo, dando contornos mais precisos para a situação fática. Não restou demonstrado, na via estreita do agravo de instrumento, a nulidade da Assembleia que destituiu o agravante do cargo de síndico. A análise da má-fé dos envolvidos e a consequente responsabilização pela destituição necessitam de instrução probatória incompatível com a cognição estreita disponível no agravo de instrumento, conforme julgados deste Tribunal de Justiça. Por isso, julgo não estar presente a plausibilidade do direito. Com relação ao perigo de dano ao resultado útil do processo, a simples alegação não basta para convencer o juiz (“allegatio et non probatio quasi non allegatio”), motivo pelo qual nasce a imprescindibilidade de comprovar o prejuízo ao resultado útil ao processo, o que não aconteceu. Embora defenda a permanência ilegal da atual gestão, a situação possui contornos eminentemente pessoais, faltando a demonstração do prejuízo para o Condomínio e os moradores do edifício. As partes agravadas sequer foram citadas nos autos principais, o que demanda cautela no deferimento de liminares, já que as alegações trazidas necessitam de prova quanto aos fatos e ao direito. Conforme o Código de Processo Civil, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o. Diante do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.